Tribunal: TJMT
Processo: 1010205-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010205-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CELIO MOREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Célio Moreira dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, em decorrência de decisão prolatada no feito n. 1753-87.2020.811.0008, Código 162743.
Em suas razões, assevera que: 1) foi preso, em flagrante delito, em 30-5-2020, pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 129, § 2o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal que resulta em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias); 2) o juiz concedeu liberdade ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança, no valor de R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais), que não foi adimplida por falta de condições financeiras; 3) a pandemia de covid-19 remenda rever a situação; 4) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 42192471).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) (Id. 42192473).
Até o momento, a obrigação não foi adimplida por falta de recursos financeiros.
A hipossuficiência de Célio está demonstrada nos autos. Além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ao ser qualificado na delegacia de polícia, declarou que trabalha como diarista, e obtém renda mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) (Id. 42192473).
Além disso, permanece segregado desde o dia 30-4-2020, exclusivamente, porque não recolheu a fiança.
Arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.
Não por outro motivo é que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 350, CPP).
Nesse contexto, é impositivo afastar a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, a fim de que as condições apresentadas por ele para a liberdade provisória – já reconhecidas pelo juízo monocrático –, guardem sintonia com a sua possibilidade financeira.
Nesse sentido:
[...] A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o Magistrado, verificando ser impossível ao réu prestá-la, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do mesmo diploma legal. Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Magistrado os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e permaneceu segregado ante o inadimplemento do valor estipulado. [...] (STJ, AgRg no HC 561.310/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).
Posto isto, DEFIRO a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes condições:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se envolver em outro fato ilícito;
e) Não fazer uso de drogas ou bebidas alcoólicas;
f) Não se aproximar de pessoas que, de alguma forma, possam ter envolvimento nos fatos, de testemunhas, ou informantes do processo, ou com eles manter contato;
Alerto que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar a prisão preventiva.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Célio Moreira dos Santos, salvo se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.